Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restrinja às hipóteses taxativas do artigo 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, à revisão das provas e das teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
2. A ausência de demonstração de que a condenação tenha sido contrária ao texto expresso da lei penal impede o revolvimento da coisa julgada material.
3. Revisão criminal julgada improcedente.